Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-69.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007303-69.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERNESTO APARECIDO VERHALEN - CPF: 419.715.231-00 (APELADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), ERNESTO APARECIDO VERHALEN - CPF: 419.715.231-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ENEGISA NÃO PROVIDO. AUTOR ERNESTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007303-69.2017.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ERNESTO APARECIDO VERHALEN

APELADO: ERNESTO APARECIDO VERHALEN, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSOs DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Revisão de Faturas de Consumo cumulada com Indenização por Danos Morais – aumento do consumo de energia elétrica – indemonstrado - cobrança de faturas - indevida – inobservância do disposto no artigo 373, inciso ii, do código de processo civil - interrupção no fornecimento da energia elétrica – danos moral – ocorrência – majoração DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – necessidade – recurso da ré – improvido – recurso do autor – parcialmente provido
.

I –
Embora a ré, ora primeira apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que, através das provas produzidas nos Autos, foi demonstrada a irregularidade nas medições de consumo de energia elétrica na residência do autor, ora apelado, nos meses de abril, maio, junho e julho de 2017.

II - Tanto é assim que, conforme o laudo técnico realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo singular, ficou comprovado, através dos aparelhos elétricos existentes na residência do autor, ora apelado, a média de consumo estimado de 593,90 kWh, o qual, vai exatamente ao encontro com a média de consumo dos meses anteriores noticiado na exordial, entre 441 a 780 kwh.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora primeira apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Ainda, não há que se falar que, em observância a Súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação não decorre somente da inscrição realizada pela ré, ora primeira apelante, no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, mas, também diante do corte indevido do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, gerando o dever da reparação pretendida.

V - No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007303-69.2017.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ERNESTO APARECIDO VERHALEN

APELADO: ERNESTO APARECIDO VERHALEN, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível e um Recuso Adesivo, o primeiro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

e o segundo e o terceiro por
ERNESTO APARECIDO VERHALEN
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Revisão de Faturas de Consumo cumulada com Indenização por Danos Morais de no
1007303-69.2017.8.11.0002
, ajuizada pelo segundo e terceiro apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

i) declarar a inexigibilidade das faturas emitidas em abril, maio, junho e julho de 2017, cujos os consumos, respectivamente, são de 1.6849kwh, 1.801kwh, 1.871kwh e 1.477kwh (ids. 10011512);

ii) determinar que a ré proceda com a emissão de novas faturas de consumo, levando em consideração a média de consumo apurado na perícia técnica realizada nos Autos, que é de 593,90kwh;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta decisão, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso, ou seja, da suspensão do fornecimento de energia elétrica; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 28667543), a ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora primeira apelante, narra que as faturas emitidas, referentes aos meses de abril a setembro de 2017, se tratam de contas regulares de consumo que foram obtidas mediante leitura
“in loco”
e expedidas com base em consumo real da unidade consumidora.

Destaca que, diante da reclamação movida pelo autor, ora apelado, inspecionou o aparelho medidor da unidade consumidora e não detectou nenhuma irregularidade, como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega que comprometesse o faturamento.

Ainda, aduz que, a fim de confirmar a ausência de erro na medição, retirou o aparelho medidor instalado na residência e o submeteu à perícia técnica, esta realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, cujo laudo, de acordo com o regulamento técnico metrológico – Portaria de no 587/2012, atestou a regularidade do equipamento.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou o consumo de energia no imóvel do autor, ora apelado, de modo que não há que se falar em revisão das faturas reclamadas.

Salienta que, o mero aumento na média de consumo de um período para o outro, ainda que significativo, não pode ser utilizado como fundamento para amparar a pretensão deduzida na peça vestibular, sobretudo porque é impossível à empresa ré e o próprio juízo terem conhecimento de tudo que acontece na unidade consumidora em questão.

Afirma que, como não praticou qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ressalta que, nos casos em que o usuário não efetua o pagamento da contraprestação pelo consumo da energia elétrica, a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito se trata de exercício regular de direito.

Ainda, demonstrando a inocorrência do dano moral, está o fato de que o autor, ora apelado, anteriormente a dívida discutida nestes Autos, possui diversas inscrições no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 28667547), o autor
ERNESTO APARECIDO VERHALEN
, ora segundo apelante, sustenta que, diante dos graves danos que lhe foram causados e diante do grande poder econômico da ré, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Também, defende a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento), eis que o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença recorrida não atende os trabalhos advocatícios desenvolvidos por sua patrona.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Nas razões recursais do seu recurso adesivo (id. 28657703), o autor
ERNESTO APARECIDO VERHALEN, ora terceiro apelante, reitera os fundamentos do seu recurso de apelação, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Intimados, somente o autor, ora apelado, apresentou contrarrazões (id. 28657705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007303-69.2017.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se, a leitura na medição de consumo de energia na residência do autor e a cobrança efetuada pela concessionária ré, está ou não correta.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou o consumo de energia no imóvel do autor, ora apelado, de modo que não há que se falar em revisão das faturas reclamadas.

Salienta que, o mero aumento na média de consumo de um período para o outro, ainda que significativo, não pode ser utilizado como fundamento para amparar a pretensão deduzida na peça vestibular, sobretudo porque é impossível à empresa ré e o próprio juízo terem conhecimento de tudo que acontece na unidade consumidora em questão.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Embora insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que, através das provas produzidas nos Autos, foi demonstrada a irregularidade nas medições de consumo de energia elétrica na residência do autor, ora apelado, nos meses de abril, maio, junho e julho de 2017.

Tanto é assim que, conforme o laudo técnico realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo singular, ficou comprovado, através dos aparelhos elétricos existentes na residência do autor, ora apelado, a média de consumo estimado de 593,90 kWh, o qual, vai exatamente ao encontro com a média de consumo dos meses anteriores noticiado na exordial, entre 441 a 780 kwh.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo técnico de id. 28667525 – pág. 24:

“
10. PONTOS CONTROVERTIDOS (ID 15197201 pág. 1)

a) a média mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/377259-7, levando-se em consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora;

Conforme quesito no 4 da requerida, para determinação da estimativa da média mensal de consumo foram consideradas 2 simulações, na primeira foi admitido um tempo de funcionamento de 8 horas diárias para cada um dos 2 aparelhos de ar condicionado, na segunda simulação os 2 condicionadores de ar foram desconsiderados.

é

= 319,10 kWh + 868,70 kWh 2 =

,

Podemos observar nas simulações que apenas os 2 condicionadores de ar influenciaram no aumento do consumo em 549,60 kWh mês, representando uma fatia de 63% em relação ao consumo total da residência.”

Em outras palavras, o autor, ora apelado, comprovou que as faturas emitidas em abril, maio, junho e julho de 2017, cujos os consumos, respectivamente, são de 1.6849kwh, 1.801kwh, 1.871kwh e 1.477kwh, estão irregulares, haja vista destoarem em muito da média do seu consumo nos meses anteriores.

Não bastasse, não se sustenta a tese da ré, ora primeira apelante, acerca da ausência de erro na medição, eis que, embora tenha juntado um laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (id. 10011585), o qual atestaria o devido funcionamento do aparelho medidor, não há nada nos Autos que evidencie que tal procedimento foi realizado conforme as regras estabelecidas, mormente com a notificação do autor, ora apelado, para que acompanhasse a retirada do aparelho medidor.

Nesse contexto, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora primeira apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, deve, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há que se falar que, em observância a Súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação não decorre somente da inscrição realizada pela ré, ora primeira apelante, no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, mas, também diante do corte indevido do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, gerando o dever da reparação pretendida.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e
as condições socioeconômicas das partes
, não há que se falar na redução da indenização por danos morais, fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas, sim, conforme alegado pelo autor, ora segundo e terceiro apelante, em suas razões recursais, deve ser majorado para o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Por sua vez, não assiste razão ao autor, ora primeiro e segundo apelante, para que o
percentual fixado a título de honorários sucumbenciais seja majorado, eis
que, a ação não se trata de demanda de alta complexidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora primeira apelante, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor
ERNESTO APARECIDO VERHALEN, ora segundo e terceiro apelante, para reformar a sentença recorrida e majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020